Tribunal: STF
Processo: Rcl 44866
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    César Elênio Cardozo Avila afirma haver o Superior Tribunal de Justiça, no agravo em recurso especial nº 1.478.677, usurpado a competência do Supremo.
    Narra ajuizada, contra os interessados, ação voltada à rescisão de contrato de venda e compra de veículo, presente pedido de indenização. Sublinha a extinção do processo quanto à instituição bancária e a improcedência do pedido no tocante a Raquel Fogaça de Almeida – ME. Desprovida apelação, sobreveio recurso especial, cuja sequência foi indeferida. Ressalta mantida a óptica em agravo. Com embargos declaratórios não se alcançou êxito. Recurso extraordinário teve o processamento negado. Agravo acabou desprovido.
    Diz faltar fundamentação no acórdão atacado mediante o recurso extraordinário, a revelar ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição de 1988. Destaca a ligação ao Tema nº 670 do repertório da repercussão geral. Sustenta em jogo matéria constitucional, atendido o requisito do prequestionamento. Discorre sobre o versado no conflito de interesses. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento impugnado e a remessa do caso ao Supremo.
    2. A análise das peças revela desprovido o agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.478.677 em virtude do não preenchimento de requisitos de admissibilidade. Confiram a ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO. 1. Ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais, fundada em vícios ocultos apresentados por veículo usado. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. 
    Tem-se controvérsia versando o tema debatido no recurso extraordinário nº 598.365/MG, relator ministro Carlos Ayres Britto. O Supremo concluiu inexistir repercussão maior, levando em conta a ausência de matéria constitucional, quando a questão diz respeito à adequação de recurso da competência de outro Tribunal, ante a regência legal dos pressupostos de admissibilidade, tal como ocorre na situação concreta.
    Atentem para a excepcionalidade da reclamação. Pressupõe usurpação da competência do Supremo, desrespeito a decisão que haja proferido ou inobservância de verbete de natureza vinculante. Não cabe utilizá-la como sucedâneo recursal.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator